Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ARTIGO 310 DO CTB. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 901 do STJ: “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.
2. No julgamento da tese foi esclarecido que, “o art. 310 do CTB, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que encerra a condução de um veículo nessas condições” (REsp n. 1.485.830/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 29/5/2015).
3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. Os policiais que efetuaram a abordagem afirmaram em Juízo, de forma segura e detalhada, que o réu entregou o veículo ao menor de idade. Esses depoimentos confirmam os elementos colhidos no Termo Circunstanciado, em que consta cópia da CNH do acusado e auto de infração por ele assinado. Assim, a alegação do réu de que não estava no veículo é infirmada pela prova.
5. Assim, se o acusado estava na posse do veículo - sendo irrelevante se era ou não proprietário - e permitiu que o menor de idade o conduzisse, descumpriu o dever de garante e praticou a conduta descrita no art. 310 do CTB.
6. Recurso conhecido e desprovido.